Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-60.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001373-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ONOFRA BATISTA PEREIRA PAEZ (E OUTROS(AS)),
SOFIA PEREIRA PAEZ, JAIME PAEZ, YARA PEREIRA PAEZ e RODRIGO
PEREIRA PAEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário por maioria de votos. Vencido o Relator Sorteado que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor,
FRANCISCO BIANCO, vencido e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38217
Processo: 1001373-60.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorridos: Onofra Batista Pereira Paez
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juíza Prolatora: Danisa de Oliveira Monte
5a Câmara de Direito Público
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por
meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins
de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o
10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como
base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova
base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal.
Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença
mantida. Remessa necessária desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 60/63, pela qual a DD. Magistrada a quo, em ação
mandamental, confirmando liminar, concedeu a segurança para
determinar que a autoridade coatora considere como base de
cálculo do imóvel urbano doado, o valor declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento de IPTU, nos termos dos
artigos 9o e 13, I, ambos da Lei Estadual n. 10.705/2000,
abstendo-se de aplicar disposições diversas previstas no Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual n. 55.002/2009, que alterou o Decreto Estadual n.
46.555/2000.
As partes não apelaram e subiram os autos por
força do recurso oficial (art. 14, § 1o, da Lei federal no
12.016/09).
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Com
efeito,
a
par
das
doutas
considerações que constam do voto do D. Relator, Desembargador
Francisco Bianco, no tocante ao desfecho atribuído à lide. Entendo
que o presente reexame necessário não comporta provimento.
2.
De fato, não poderia o Fisco Estadual
inovar e criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem. A lei em questão, no art. 13, dispõe
qual será a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para
o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado para fins
de lançamento do IPTU. Desta forma, o contribuinte, mesmo que
declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o tributo tomando
por base o valor venal definido para fins de lançamento do IPTU.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de adotar a base de cálculo
mínima prevista em lei (valor venal do IPTU) fez por bem editar
decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009) determinando a
adoção do valor venal para fins de lançamento do ITBI.
Desta forma, houve
por meio de decreto

inovação na legislação, de vez que alterou por completo comando
previsto na legislação estadual: a base de cálculo mínima ao invés
de ser o valor venal para fins de lançamento de IPTU passou a ser
o para fins de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor aclarar a celeuma.

Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a
base de cálculo do ITBI, de vez que - em tese - ele também se
lastreia no valor venal do bem, ou seja, a mesma base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do IPTU. Ocorre, contudo, que no município de São Paulo houve
verdadeira cisão, com ambas as legislações adotando base de
cálculo diferenciada: o IPTU mantendo o “valor venal” e o ITBI
passando a adotar o chamado “valor venal referenciado”, que se
lastreia em levantamentos constantes dos valores de venda no
mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta
manobra da municipalidade
que não é objeto da presente
demanda vê-se que no Município de São Paulo o valor venal para
fins de lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente maior
do que o do IPTU, notadamente porque este último é reajustado
mais em razão de critérios de conveniência política do que em
razão de evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez
por bem alterar o decreto regulamentador do ITCMD para o fim
justamente de prever como base de cálculo o valor venal para fins
de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação,
posto que houve aumento substancial da base de cálculo. É
justamente esta manobra o objeto de ataque na presente
pretensão, sendo este o cerne do pedido.
Voltando
à
análise
do
caso,
a
inovação
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
n.o
10.705/2000
e
não
a
simples
alteração
do
decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim em
alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do valor
venal para fins de lançamento do IPTU como valor mínimo) e
provocou aumento substancial do tributo, sem que, para tanto,
fosse observado o princípio da legalidade.
Merece, portanto, ser mantida a r. sentença, que
bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos citar
inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir ao
contribuinte o direito de recolher o ITCMD com base no valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU Sentença confirmada Decretos Estaduais
que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao
estabelecer novo valor venal Não bastasse, a Lei Estadual não poderia
retroagir para alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição Sentença
confirmada Recurso de apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis Sérgio Fernandes
de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o valor atribuído à
causa é inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do art. 475 do CPC (60
salários mínimos). Não conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA -
ADEQUAÇÃO Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada a
via mandamental. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito.
Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor
de referência do ITBI utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base
de cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a
Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM
IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e
doação fixada por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com adoção
de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n°
55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração de base de cálculo e
subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos,
considerado interposto o reexame necessário. (autos de processo n.
1053341-71.2014.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de Direito Público,
por v.u., no dia 07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Assim sendo, máxima vênia, ousando discrepar
do voto do Douto Relator sorteado, desprovejo o recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25629
PROCESSO No 1001373-60.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex officio
RECORRIDOS: Onofra Batista Pereira Paez e outros
INTERESSADO: Delegado Regional Tributário de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Danisa de Oliveira Monte
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso oficial, determinado na r. sentença de
fls. 60/63, que concedeu a ordem impetrada em mandado de segurança, para
autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a incidência do Decreto Estadual no
55.002/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da legislação
pertinente, sem a imposição dos honorários advocatícios, por força do
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
56/58, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso oficial merece provimento, respeitado, contudo,
o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei Estadual no
10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação da Lei Estadual
no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi regulamentado por meio do
Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado, em parte, com a edição do
Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD que, de acordo com o disposto no
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00: “é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs.” Na sequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo § 1o, do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: “considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (destaques
acrescidos)
Além disso, o artigo 16, inciso I, letra “a”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do diploma legal
acima mencionado, prevê o seguinte: “O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I em se
tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09, que
alterou o respectivo parágrafo único do artigo 16 já citado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, do
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Outrossim, é possível concluir, repita-se, que não há
nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09, passível
de reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao princípio da
reserva das leis.
Com efeito. O valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da reserva
legal. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-somente, a definição
do valor venal de mercado.
Finalmente, o valor venal do IPTU não foi completamente
descartado pelo Governo do Estado, para fins de recolhimento do ITCMD,
uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a cobrança do último tributo,
sempre que o montante de referência for inferior àquele, conforme a previsão
contida no artigo 1o, parágrafo único, do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado
de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação, reconhecer a legalidade do ato
administrativo ora impugnado. Custas e despesas processuais, na forma da
legislação pertinente. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência,
incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal
no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da qual
ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO ao
recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosJOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER JUNIOR
11B9C6CA
8
11
Declarações de Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
11DCBEDA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001373-60.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.